Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722080-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADARCINO JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADARCINO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a sua incompetência e determinou o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Porto Nacional/GO – local da agência onde celebrados os negócios jurídicos. Em razões recursais (ID 59704621), o autor defende, em síntese, que a ação foi proposta por consumidor e versa sobre competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Ao afirmar a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, para que “os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato”. Preparo recolhido (ID 59704622). É o breve relatório. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os referidos elementos. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Dispõe o art. 53, inciso III, alínea "b" do CPC que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Embora a alínea "a" disponha sobre a competência do lugar da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, entendo que a alínea "b" possui regra mais específica, pois trata de ações relativas à obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Nesse sentido, o documentos de ID 191102979 mostram que os negócios jurídicos foram celebrados na agência de Porto Nacional/GO. Logo, o foro competente para processamento da ação é o local da agência em que foi contraída a obrigação, ou seja, a Comarca que atende o referido município. Ademais, não se aplica ao caso a opção de escolha do foro por parte de "consumidor", pois a operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, uma vez que o objeto do empréstimo é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final (art. 2o do CDC). Ah, afirma a autora: mas a competência é territorial e, portanto, não pode o juiz de subsolo declinar da competência, porque assim a Súmula 33 do STJ determina. É evidente, contudo, que o entendimento na Súmula não pode ser, sem mais, aplicado aos tempos atuais. Quando editada, não havia o desenvolvimento tecnológico que temos que permite que o advogado, de seu escritório em São Paulo, com alguns cliques, distribua demanda aqui. Então por que temos, nós, que fomos vocacionados para atender o cidadão do Distrito Federal, receber demandas do Brasil inteiro se no Amazonas tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se Goiás tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Acre tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Paraná tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Maranhão tem Justiça e agências do Banco do Brasil, onde são realizados os negócios. Se São Paulo tem Justiça e agências do Banco do Brasil onde, aliás, o contrato deve ter sido realizado. Semelhantes demandas, têm impossibilitado a prestação de serviço célere para as pessoas daqui e sem justificativas plausíveis, salvo por que o réu - o Banco do Brasil - tem domicílio aqui, quando na verdade, dada a disseminação de seus serviços, é onipresente no Brasil todo e, portanto, não se importará em ser demandado onde ali estiver. Imagine o que seria da Justiça de Osasco/SP se todo mundo resolver propor demandas ali contra o Bradesco, porque ali é sua sede - outra instituição que tem agências no Brasil todo? Não há sentido jurídico que se aplique a regra do domicílio do ré a instituições que estão capilarizadas no Brasil, exatamente por que o sentido dela - a função que pretende realizar - é, já que o réu não escolhe ser demandado, justo que então se proponha em seu domicílio para que não tenha que se deslocar dali para se defender em outro lugar, etc. Não é o caso do Banco do Brasil, não é o caso do Bradesco, não é o caso de todos aqueles que, empresarialmente, estão no Brasil todo, realizando negócios com gentes do Brasil todo e, por isso, não se importarão, de forma alguma, em ser demandadas ali. Quanto ao ponto, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: [...] ANTE O EXPOSTO, reconhecendo a abusividade da propositura da demanda em Brasília, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Nacional/GO, para onde os autos deverão ser remetidos.” Embora em outra oportunidade tenha aderido à tese exposta pelo MM. Juiz monocrático, a tudo pertinente (vide AGI 07245703720238070000), revejo meu ponto de vista pois, não obstante o meu atual posicionamento, o colendo STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública n.o 94.0008514-1 no foro do seu domicílio, ou no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Diferente não seria para o caso de ação de produção antecipada de provas movida para fins de aferição de possível direito à restituição amparada na referida ação civil pública. Com isso, aquela Corte Superior tem reformado os acórdãos desta Corte de Justiça, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator